Tribunal: TJSP
Processo: 2054111-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054111-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente LUCAS MATHEUS
LOPES DA SILVA ZANESCO, Impetrantes THIERS RIBEIRO DA CRUZ e DANIEL
APARECIDO RANZATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem ao paciente,
deferida liberdade provisória, extensiva ao corréu identificado no voto, Lucas Gabriel
Carvalho da Silva. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
2
Itapira – 2a Vara Judicial
Impetrante: Dr Daniel Aparecido Razzatto e Dr. Thiers Ribeiro da Cruz
Habeas Corpus n. 2054111-02.2020.8.26.0000
Voto n. 50.223
Porque o paciente foi condenado por tráfico, interpôs recurso de apelação e a
d. Proc. Geral de Justiça, ali, na apel. n. 1500924-67.2018.8.26.0272, anuiu com
o parcial provimento, para abrandar a pena, pela outorga do redutor e concessão
do regime aberto, os Impetrantes agitaram habeas corpus entendendo
desaparecidas as razões para decretação da preventiva.
Processo sem concessão da liminar, indeferida no plantão pelo e. Des. Fábio
Gouvêa, o que por nós acabou sendo ratificado. Foi devidamente informado pelo
MM Juiz que os autos subiram para voto até este Sodalício. E a d. Proc. Geral de
Justiça é pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Voto 50.223
Consta que o paciente está preso em flagrante desde 11.12.2018 e a r. sentença
condenatória foi exarada monocraticamente em 15.6.2019. Conferi as datas
lendo os autos originais no SAJ (apel. 1500924-67.2018.8.0272).
Os fatos dizem respeito a acusação de tráfico de entorpecentes com
participação de menor, em comparsaria, com o paciente sendo apenado, ainda no
1o grau, com 5 anos e 10 meses de reclusão, a começar no regime fechado, mais
multa.
A ele foi indeferido o privilégio por conta dos antecedentes anotados em suas
passagens perante a Vara da Inf. e Juventude, inclusive por falta afim.
É relativamente menor, o que até foi levado em conta na r. sentença.
E, cf. articulado pelos Impetrantes, a seu favor tem o r. parecer da d. Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
4
Geral de Justiça, que transcrevo de fls. 277, 'in verbis':
“(...) No caso em tela, é certo que os recorrentes não passam da ponta final
varejista do tráfico, já que precária a forma de mercancia e a atividade criminosa
exercida, desta forma permite a aplicação do redutor ao máximo. Impõe-se a
fixação do regime aberto com a nova pena. O mesmo pode-se dizer do artigo 43
do Código Penal sobre as regras da substituição da pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos. Diante do exposto, opino pelo parcial provimento do
recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Eduardo Rheingantz (...)”.
Este gabinete se encontra absolutamente zerado. É iminente o julgamento da
ação principal, que, repito, envolve jovem menor de 21 anos de idade, com
passagens pelo Juizado da Inf. e Juventude, inclusive por falta assemelhada, no
entanto, o crime que desta feita a ele foi importa em 'guardar e trazer consigo 64
porções de cocaína, totalizando 105 gramas'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
5
E o MM Juiz decretou-lhe a prisão preventiva, mantida na r. sentença, cf. fl.
177 dos autos originários.
Pelos critérios adotados netse Colegiado, sem prejuízo da seriedade do
desatino supostamente cometido pelo paciente, as quantidades de cocaína não
são representativas, não afastada a oportunidade para, se o caso, cogitar o
redutor, o que, segundo a PGJ reduziria a pena.
Impossível não levar em conta a circunstância de estar preso desde
11.12.2018, ou seja, a quase ano e meio.
Bem como que, na esteira do entendimento do julgamento das ADCs 43, 44 e
54 do STF, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas
poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência
dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal (AgRg no HC 543.435, DJe 19.12.2019).
Nesses termos, data vênia, não vimos mais razões para mantê-lo recolhido.
Menor de 21 anos, sem anotações de antecedentes, exceto os do juizado,
encontrado com poucas quantidades, com a prova dos autos já devidamente feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
6
e iminente o julgamento da ação penal, quiçá com abrandamento da pena,
possível a liberdade provisória.
Extensiva a concessão da ordem, nos termos do art. 580 do Cód. de Processo
Penal, ao corréu Lucas Gabriel Carvalho da Silva, porque a r. sentença dispôs
circunstâncias iguais para o mesmo, considerando o ora paciente, confira-se o
período abaixo, extraído do SAJ e atinente ao corréu Lucas (fls. 175/176 da ação
penal/apelação n. 1500924-67.2018.8.26.0272):
“(...)
Réu Lucas Gabriel Carvalho da Silva
Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal,
verifico que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu. Conforme se
depreende das certidões de fls. 87/88 e 93/94, quando menor, Lucas Gabriel
respondeu a procedimentos pela prática de atos análogos ao mesmo delito em
questão, o que demonstra possuir personalidade voltada ao tráfico de drogas,
de modo que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
7
oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até
efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Na segunda fase, verifico que o réu era relativamente menor à época dos
fatos, de modo que reduzo a pena acima fixada no seu patamar mínimo de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. O réu foi abordado no local dos fatos,
na companhia do adolescente D.H.M., onde traziam consigo e guardavam os
entorpecentes, restando bem configurado o envolvimento do menor. Assim,
exaspero a pena em 1/6, retornando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Ainda nesta fase da dosimetria, deixo de aplicar a redução prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que as circunstâncias judiciais revelam a
habitualidade do réu na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, o que veda a
aplicação do redutor”.
Situação idêntica à do ora paciente. Transcrevo também da mesma r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
8
fls. 175/176:
“(...)
Lucas Matheus Lopes da Silva Zanesco
Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal,
observo que as circunstâncias judiciais não são favoráveis a Lucas Matheus, já
que as certidões de fls. 89/90 revelam que, quando menor, respondeu ele a
procedimentos infracionais pela prática de atos análogos ao tráfico de drogas,
o que demonstra possuir personalidade voltada ao comércio espúrio, de modo
que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva
liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos,
de modo que reduzo a pena acima fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
9
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. Como já exposto, Lucas Matheus foi
abordado no local dos fatos, na companhia do adolescente D.H.M., onde
traziam consigo e guardavam os entorpecentes, restando bem configurado o
envolvimento do menor. Assim, exaspero a pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Ainda nesta fase, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/06, vez que as circunstâncias judiciais revelam a habitualidade do
réu na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, o que veda a aplicação da
benesse.
Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato,
torno as reprimendas acima definitivas.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUCAS
GABRIEL CARVALHO DA SILVA, qualificado nos autos, R.G. No
57.407.039/SP, e LUCAS MATHEUS LOPES DA SILVA ZANESCO, qualificado
nos autos, R.G. no 63.570.345/SP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
10
unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, PARA CADA
UM, por incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no
11.343/2006”.
Repito que a d. Proc. Geral de Justiça é favorável aos benefícios para ambos,
pese o outro increpado não ter recorrido, daí a incidência do art. 580 do Cód. de
Processo Penal, confira-se a fl. 277 daqueles autos:
“(...)
No caso em tela, é certo que os recorrentes não passam da ponta final
varejista do tráfico, já que precária a forma de mercancia e a atividade
criminosa exercida, desta forma permite a aplicação do redutor ao máximo.
Impõe-se a fixação do regime aberto com a nova pena. O mesmo pode-se dizer
do artigo 43 do Código Penal sobre as regras da substituição da pena privativa
de liberdade em restritivas de direitos (...)” ('verbis').
Meu voto concede a ordem ao paciente, deferida liberdade provisória,
extensiva ao corréu identificado no voto, Lucas Gabriel Carvalho da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054111-02.2020.8.26.0000
11
Comunique-se.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator